Tribunal: TJDFT
Processo: 0728245-47.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0728245-47.2019.8.07.0000 IMPETRANTE(S): LUIS FELIPE CARVALHO BOCAYUVA E MARCELA CARVALHO BOCAYUVA PACIENTE(S): JOEL DOS SANTOS ABREU RELATOR: DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO VISTOS, etc. Trata-se de habeas corpus com pedido liminar, impetrado em favor de JOEL DOS SANTOS ABREU, no qual se aponta como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília, que indeferiu o pedido de revogação de prisão preventiva decretada em virtude do descumprimento das medidas protetivas. Alegam os impetrantes, em síntese, que inexiste justa causa capaz de amparar a manutenção do decreto prisional, tendo em vista decisão proferida no processo 0712208-79.2019.8.07.0020 que indeferiu o pedido de medidas protetivas, sendo que o ora paciente desconheceria acerca da existência de outro processo com medidas protetivas deferidas. O pedido liminar foi apreciado e denegado em plantão judicial pelo Desembargador Humberto Adjuto Ulhôa (ID 13417134). Solicitada as informações, a autoridade coatora informou que, no dia 09/01/2020, foi revogada a prisão preventiva do ora paciente, e determinado o recolhimento do respectivo mandado de prisão (ID 13534361). A douta Procuradoria de Justiça pugnou para que seja reconhecida a perda do objeto do habeas corpus, julgando-se o writ prejudicado (ID 13663816). É o breve relatório. Decido. Em vista das informações prestadas, dando conta de que foi revogada a prisão preventiva do paciente, não mais subsistem os fundamentos da impetração, a ensejar a prejudicialidade do writ, nos termos do artigo 659, do Código de Processo Penal, o qual dispõe: “se o juiz ou tribunal verificar que já cessou a violência ou a coação ilegal, julgará prejudicado o pedido”. Ante o exposto, e de conformidade com o art. 89, XII, do Regimento Interno do TJDFT, julgo prejudicado o presente Habeas Corpus, pela perda superveniente do objeto. Após as providências de praxe, arquivem-se. Brasília, 21 de janeiro de 2020. Desembargador Jesuino Rissato Relator